Tribunal: TJES
Processo: 5005853-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005853-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMAR DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS EM DOBRO.

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

1. É imposto ao Julgador enfrentar os argumentos principais trazidos pelas partes, especialmente aquele capaz de infirmar a sua conclusão.

2. No caso concreto, a sentença recorrida apresenta vício, na medida em que a prestação jurisdicional não foi entregue de forma completa, porque o Magistrado
a quo
deixou de apreciar pedido que lhe foi submetido, capaz de influir na sua conclusão.

3. Diante da ausência de fundamentação quanto ao pedido de homologação de acordo, vício insanável, deve ser declarada, de ofício, a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença quanto ao pedido não apreciado, como se entender de direito.

4. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar, de ofício, a nulidade da sentença e julgar prejudicado a apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005853-38.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VALDEMAR DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA : EMILIANA CAROLINA DE OLIVEIRA MONTEIRO

RECORRIDA : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que rejeitou os embargos monitórios, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

A Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando a abusividade da taxa de juros remuneratórios, apta a afastar a mora, possibilitando a devolução dos valores cobrados em excesso, em dobro (ID 6495680)

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 6495683).

Pois bem.

Identifico, de ofício, causa de nulidade da sentença recorrida.

O disposto no art. 489, do CPC, prevê sobre a fundamentação da sentença que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

O intuito da norma é impedir a prática judicial de decisões sem a devida fundamentação. Nesse sentido, é imposto ao Julgador enfrentar os argumentos principais trazidos pelas partes, especialmente aquele capaz de infirmar a sua conclusão.

No caso concreto, a sentença recorrida apresenta vício, na medida em que a prestação jurisdicional não foi entregue de forma completa, porque o Magistrado
a quo
deixou de apreciar pedido que lhe foi submetido, capaz de influir na sua conclusão.

Durante a instrução da causa, as partes formularam proposta de acordo, que se concretizou nos autos, requerendo a Apelada
[...]
a homologação do acordo supracitado, assim como a suspensão do processo, devendo ser mantida a suspensão enquanto persistir o parcelamento, com a extinção total do processo em caso de quitação integral da obrigação, bem como requerer o desbloqueio de valores existentes em contas bancárias em nome do Executado, caso haja
[...]
(ID 6495661, 6495663, 6495665 e 6495667).

Por outro lado, o processo foi posteriormente incluído em mutirão de conciliação, sem que restasse evidenciada a participação das partes no referido ato processual, sobrevindo a sentença recorrida rejeitando os embargos monitórios.

Logo, diante da ausência de fundamentação quanto ao pedido de homologação de acordo, vício insanável, declaro, de ofício, a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença quanto ao pedido não apreciado, como se entender de direito.

Em face do exposto,
DECLARO, de ofício, a nulidade da sentença
, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADA a
apelação cível
, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença quanto ao pedido não apreciado, como se entender de direito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005853-38.2021.8.08.0011_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)